Tribunal: TJES
Processo: 5000080-30.2019.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000080-30.2019.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAEL PEREIRA DE AGUIAR e outros
RECORRIDO: MARIO JOSE MARTINS GONCALVES e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000080-30.2019.8.08.0060

RECORRENTE/RECORRIDO: ADAEL PEREIRA DE AGUIAR

RECORRENTE/RECORRIDO: MARIO JOSE MARTINS GONCALVES

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, BEM COMO POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI 9.099/95 E ART. 935 DO CC.

Insurge-se o autor/recorrente contra sentença condenou o requerido ao pagamento do valor de R$500,00 a título de indenização por danos morais, sustentando que referido valor deve ser majorado diante das peculiaridades do caso concreto.

Insurge-se o requerido/recorrente, contra sentença proferida nos autos, ao argumento de que não lhe foi oportunizado a apresentação de contestação, já que o prazo seria a audiência de instrução e julgamento que não foi agendada pelo juízo
a quo,
bem como por não lhe ter sido dado a oportunidade de produzir prova oral, pelo que pretende a anulação da sentença de piso;

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da desnecessidade de produção de prova oral, pois o ponto controvertido seria a ocorrência de dano imaterial causado ao autor em razão de fatos que foram devidamente apurados no juízo criminal.

Assim, embora se tenha determinado a abertura de instrução processual, a prova já produzida no juízo criminal era suficiente para resolução do mérito da demanda.

Deste modo, com fulcro no art. 935 do CC, desnecessária a produção de prova oral, já que fato e autoria não poderiam ser discutidos e o dano moral, decorrente dos fatos provados no juízo criminal, era inquestionável e fora moderadamente fixado.

Portanto, a dilação probatória tornou-se absolutamente desnecessária, exigindo a incidência do disposto no art. 330, I, do Código de Processo Civil, que trata do julgamento antecipado da lide.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Desse modo, não há incompatibilidade entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 130, parte final). 2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula n° 7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).

Ora, estando em termos o processo, o Juiz deve julgá-lo desde logo:
"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
. (STJ, 4a T., REsp n° 2.832- RJ, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

Destarte, o art. 5º da LJE assim dispõe:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Portanto, correto o posicionamento do juízo
a quo
quando entendeu pelo julgamento antecipado da causa.

Quanto à ausência de contestação pelo requerido, referida peça deveria ter sido apresentada na primeira audiência, já que no mandado de citação havia determinação expressa de que, não havendo conciliação, estaria intimado para apresentar todas as provas documentais, bem como de que os documentos deveriam ser apresentados na primeira oportunidade, em sua forma original ou através de arquivos digitalizados.

Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
para manter incólume a sentença vergastada. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.